Tribunal: TJES
Processo: 5004615-78.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência Tributária; Isenção
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004615-78.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL DOS REIS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação/Termo de Reclamação proposto(a) por MANOEL DOS REIS, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de(o) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, ocasião em que pretende, em suma, a condenação das partes requeridas “à restituição do imposto de renda e contribuição previdenciária já pagos/descontados à Receita Federal, após retenção na fonte”.

Sustentou a parte autora, em suma, que: [i] é policial reformado desde janeiro de 2013, pela autarquia previdenciária estadual; [ii] teve seu primeiro diagnóstico ainda em janeiro de 2012 de adenocarcinoma de próstata, o qual caracteriza uma lesão benigna, de crescimento lento, mas que apresenta risco de malignização, “ou seja, podem virar um câncer”; [iii] em 12.07.2013 foi devidamente constatado o diagnóstico de neoplasia maligna de próstata, conforme ratificado em laudo; [iv] lhe foi concedida a isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, a qual perdurou até janeiro de 2017; [v] de maneira unilateral e sem respaldo legal, “o benefício foi retirado do Autor, sem qualquer explicação plausível”; [vi] por sofrer de neoplasia maligna da próstata, moléstia referida expressamente no art. 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7713/88, possui o direito de ser isento do recolhimento do imposto de renda na fonte, bem como da contribuição previdenciária nos seus proventos de aposentadoria; [vii] ocorre, que o Estado tem realizado, mensalmente, de maneira indevida, os descontos em seus proventos de aposentadoria, fato que deve ser rechaçado pelo Juízo; e que [viii] por tais motivos, maneja a presente ação.

Em sede de sentença: JULGOU improcedente o pleito autoral firmado por MANOEL DOS REIS. JULGOU, em consequência, extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Em síntese, como já anunciado, a parte autora pretende a declaração de isenção ao pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), em razão de ser portador de Neoplasia maligna, com a consequente restituição das importâncias já adimplidas a Receita Federal, pagas no período compreendido entre os anos exercícios de 2018 a 2019, devidamente corrigidas. Desde janeiro de 2017.

A lei n. 7.713/1988 estabelece no art. 6º, XIV que o portador de Neoplasia maligna, dentre outras enfermidades, fica isento do pagamento do imposto de renda relativo a proventos de aposentadoria, senão vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

A comprovação de tal enfermidade dispensa laudo médico oficial, consoante o disposto no Enunciado de Súmula n. 598 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Ainda, segundo a Súmula 627, proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o entendimento é de que nos casos de neoplasia maligna não é necessário estar enfermo para ter direito à isenção:

“O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”

O objetivo é diminuir o sacrifício do aposentado/pensionista, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas.

Assim, é necessário comprovar com laudos médicos e exames a ocorrência do diagnóstico do momento que foi acometido pela doença, como consta nos autos.

À esse respeito:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88.
Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art.6º, XIV, da Lei 7.713/88.
Precedentes do STJ.

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE.
1. Há entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que,
após a concessão da isenção do imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir os sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros.
2. Recurso especial provido. (REsp 1202820/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 15/10/2010)

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - NÃO OCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 -
NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE.
1. Inexistência de ofensa ao devido processo legal, considerando que a impetrante foi devidamente cientificada da necessidade de realização de nova perícia. Conquanto tenha justificado a sua ausência na data marcada pelo Departamento Médico do Tribunal, não consta ter a impetrante feito o mínimo esforço para se submeter à perícia em outra data, mesmo ciente dos efeitos que o seu não comparecimento poderia implicar.
2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art.6º, XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS 32061/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010)

Pode se constatar dos autos a presença de laudos médicos assinados por especialista em oncologia, que confirma ser o Recorrente portador de Neoplasia maligna.

Desse modo, resta claro que a doença retratada no laudo médico está inserida no rol de enfermidades estabelecido no art. 6º, XIV, da lei n. 7.713/1988, razão pela qual o Recorrente faz jus à pretendida isenção do IRPF.

É como entendo, sendo desnecessárias, por supérfluas, outras tantas considerações.

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para que seja a sentença reformada, para DECLARAR o autor isento ao pagamento de Imposto de Renda de Pessoa Física e SUSPENDER o recolhimento indevido do imposto de renda, bem como para CONDENAR os Recorridos à restituição dos valores já pagos/descontados à Receita Federal desde janeiro de 2017, com incidência de correção monetária. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios ante ao êxito recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.